Tribunal: TJMT
Processo: 1005421-67.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005421-67.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLAUDETE APARECIDA TEIXEIRA - CPF: 026.520.041-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), J. P. T. D. S. - CPF: 078.528.581-47 (APELANTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), CLAUDETE APARECIDA TEIXEIRA - CPF: 026.520.041-58 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VERA -MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (REPRESENTANTE), SARA TEIXEIRA MARINS - CPF: 040.564.551-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa Helena Maria B. Ramos, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DO LEITE PEDIASURE E EXAME EXOMA COMPLETO -

NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO DE ESPECIALISTA -

ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE No 855178 RG/SE) –
DIRECIONA AO ESTADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO-

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -
DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito ao paciente pelo médico responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO PEDRO TEIXEIRA DOS SANTOS representado por sua genitora CLAUDETE APARECIDA TEIXEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor do Município de Vera-MT e o Estado de Mato Grosso, foi julgada parcialmente procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, e reconheceu que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, declarou totalmente satisfeita pela parte Ré. E, tornou definitiva a tutela provisória então deferida, sem “
astreintes
” a ser executada e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada”.

A ação que visa o fornecimento e custeio, integraL e
incontinenti
, do tratamento/exame/medicamentos/ fraldas/alimento e suplemento alimentar de que a parte autora necessita e pelo tempo que necessário for, sendo: imediatamente todos os tratamentos descritos com a máxima urgência todos os tratamentos, exames descritos nos laudos e relatórios médicos em anexo, tais como: procedimento odontológicos com aporte anestésico em centro cirúrgico devido ao quadro de edema de face proveniente de cáries extensas tendo ainda o comprometimento endodôntico; e ainda restaurações dentárias, o exame genético Exoma Completo, com a MÁXIMA urgência possível, e ainda, o fornecimento de leite sendo 10 latas por mês, tudo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de pagamento de multa no valor de valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, em razão do disposto nos arts. 536 c/c 537, CPC
.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o apelante em síntese, que os laudos e as demais documentações médicas juntadas, como já mencionado anteriormente, comprovam, claramente, que o Apelado necessita do fornecimento dos medicamentos: procedimento odontológicos com aporte anestésico em centro cirúrgico devido ao quadro de edema de face proveniente de cáries extensas tendo ainda o comprometimento endodôntico; e ainda restaurações dentárias, o exame genético EXOMA COMPLETO, com a máxima urgência possível, e ainda, o fornecimento de Pedasure 900gr (melhor aceitação sabor baunilha) sendo 10 latas por mês, medicamentos de uso diário e continuo descritos nas receitas médicas em anexo: Depakene, Canabidiol, Clobazam e Melatonina, uma vez que a não utilização dos medicamentos em questão, acarretará no risco de agravamento da doença, em função disso, não haveria como manter a decisão proferida pelo respeitável Magistrado a quo, sob o fundamento de que não há nos autos comprovação das negativas dos Apelados, sobretudo, em vista que os médicos do Apelante afirmaram que o medicamento e os exames e tratamentos pleiteado são eficazes, imprescindíveis e necessário para o seu melhor tratamento.

Aduz ser imprescindível a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, visto estarem presentes a probabilidade do direito caracterizada pela demonstração de que qualquer suspenção do tratamento do menor ocorrerá em dano irreparável a sua saúde.

Por fim, requer no recebimento e distribuição do presente recurso, requer que seja concedido, a tutela de urgência antecipada requerida, determinando que os apelados sejam compelidos ao cumprimento de seus deveres e forneçam, por intermédio do Sistema Único de Saúde ou através de entidade particular, com todas as despesas custeadas por eles, os serviços médicos supra mencionados, como também, o provimento do apelo, reformando a r. decisão para a cassação, em definitivo, da sentença hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão daquele Douto Juízo, dando provimento a todos os pedidos contidos na exordial tais como o fornecimento de toda medicação, tratamento e exames que o menor necessita e ainda a condenação por danos morais e pensão vitalícia ao menor.

Contrarrazões do Município de Vera-MT pelo desprovimento do recurso (id. 154852744)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, e pugna pelo desprovimento do recurso interposto. (id. 154852750)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti, opina pelo provimento recurso interposto. (id.161826664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por J. P. T. D. S., representado por CLAUDETE APARECIDA TEIXEIRA, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “a quo” da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada e Danos Morais”, proposta pelo ora Apelante, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE VERA, julgou procedente em parte o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, por consequência, a declarou totalmente satisfeita pela parte Ré, tornando definitiva a tutela provisória então deferida, sem “
astreintes”
a ser executada e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

Verifica-se que o apelante possui diagnóstico de
Hipotonia Congênita associado a atraso de fala e de motricidade fina em investigação, CID: P94.2, que necessita de acompanhamento de reabilitação com equipe multiprofissional nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, hidroterapia e equoterapia, conforme relatório médico anexo, conforme laudos médicos e exames em anexo à inicial, sendo confirmado o diagnostico logo após seu nascimento. Ressaltou-se que o menor requerente é completamente dependente de todos os cuidados em sua vida cotidiana
.

Pois bem.

Sobre o assunto, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável.

In casu
, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que a apelante necessita do tratamento prescrito, conforme os relatórios e fotos acostadas aos autos (Ids.
154852288 - Pág. 1
,
154852289
),
consoante o laudo médico apresentado, a criança possui microcefalia, o que desencadeou diversas comorbidades.

Verifica-se ainda no parecer do NAT (id. 154852654) que assim concluiu;
(...) II – CONSIDERAÇÕES/CONCLUSÃO: Conforme documentação anexada aos autos, conclui-se que: a) O procedimento solicitado, de sequenciamento genético, não é disponibilizado pelo SUS e não tem opcional similar. b) O exame é disponibilizado em alguns serviços privados, sendo indicado para investigação de doenças que tenham possível causa genética, como no caso em tela. c) Não há urgência na realização do exame, tratando-se de ferramenta adicional na investigação de doença não definida, com possível cunho genético. A RESOLUÇÃO CFM no 1451/95 do Conselho Federal de Medicina de 10 de março de 1995 [publicada no Diário Oficial da União em 17.03.95 - Seção I - Página 3666] estabelece nos Parágrafos I e II do Artigo I as definições para os conceitos de urgência e emergência, a serem adotas na linguagem médica no Brasil. Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato." Considera-se procedimento eletivo, não caracterizado como urgência ou emergência.

Com efeito, importante frisar que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente.

Em que pese a ausência de urgência descrita pelo parecer do NAT, o direito a saúde e a vida estão assegurados na Constituição Federal, vejamos:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Ademais, o direito a saúde e a vida estão assegurados na Constituição Federal, vejamos:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Somado a isso, está comprovada a hipossuficiência do paciente, que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o tratamento.

Considerando a gravidade do caso concreto,

não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

No que diz respeito à competência, é cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Vislumbra-se ainda, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE no 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Vera-MT, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de alto custo e alta complexidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso, para determinar aos apelados a fornecerem o tratamento vindicado e, direciono o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023